Tribunal: TCU
Processo: 012.921/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou ilegal a concessão de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e pela Diretoria-Geral daquela Casa contra o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. no art. 34 da lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e pela Diretoria-Geral daquela Casa contra o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Senado Federal.